Tribunal: STF
Processo: ARE 1416061
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ E A ATIVIDADE LABORATIVA EXERCIDA, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELO DO REQUERENTE E REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADOS. 1. A presente questão é de simples deslinde, uma vez que a conclusão do laudo pericial (fl. 87) deixa claro que: “o autor é portador de alterações de discos intervertebrais de coluna vertebral. Tem incapacidade Parcial e Definitiva para atividades com esforços físicos de média e grande intensidade para a coluna vertebral, sem relação de nexo causal com as atividades de Fundidor que realizou durante 6 anos. A partir de 2000 passou a exercer atividades de tratamento efluentes” 2. Ademais, em resposta aos quesitos de esclarecimentos (fl. 192), o Expert asseverou que: “Não há como reconhecer concausa, conforme descrito no quesito anterior não há características de nexo causal direto ou indireto entre a patologia e o trabalho.” 3. Assim, demonstrada a ausência de nexo causal entre a patologia e o trabalho exercido pelo requerente, seus pedidos não merecem acolhida. 4. Por fim, necessário destacar que as demais provas dos autos não foram capazes de alterar a conclusão alcançada pela perícia judicial acerca da ausência de nexo causal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV; 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV; 6º; 7º, inciso XXXIX; 93, inciso IX; 133; e 150, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente